Tribunal: TJDFT
Processo: 0723509-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença combatida. Alega a existência de contradição no julgado quanto a legalidade da cobrança dos juros de obra.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O Acórdão expressamente decide que “IV. As partes litigantes firmaram, em 27/03/2014, contrato de promessa de compra e venda de imóvel pronto cuja entrega dependia da quitação do saldo devedor a ser financiamento em programa habitacional (ID 2133553 e 2133554). O financiamento foi ajustado em 16/06/2014 tendo o repasse/quitação ocorrido em 26/06/2014 (ID 21335988), com posterior entrega das chaves em 02/07/2014 (ID 2133558). V. Não obstante tenha recebido as chaves do empreendimento, a parte recorrida continuou a pagar juros de obra ao banco financiador em razão da mora da construtora em comunicá-lo da averbação do habite-se, expedido, tão-somente, em 11/12/2014 (fato não impugnado pela parte recorrida). A cobrança dos juros de obra findou-se, em 10/09/2014, tendo a parte recorrida desembolsado, até então, a quantia de R$496,24 (ID 21335961). VI. Os juros de obra incidem sobre o capital utilizado no financiamento da construção do edifício, são devidos por período anterior à expedição do habite-se e suportados pelo promitente comprador. Ainda que se trate de valores revertidos em prol do agente financeiro, demonstrado que a conduta da parte recorrente ensejou o pagamento pela parte recorrida de valores a título de juros de obra por tempo superior ao devido, cabe à construtora reparar os prejuízos causados exclusivamente por sua mora contratual. Trata-se, portanto, de dano material que deve ser ressarcido pela parte recorrente, uma vez que se trata de relação de consumo e sua responsabilidade civil é objetiva, não tendo comprovado qualquer excludente de responsabilidade (CDC, art. 14). Precedente: Acórdão n.951080, 07018111720168070003, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 29/06/2016, publicado no DJE: 07/07/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada”.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.